Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718305-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., M. D. B. APELADO: M. D. B., NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ARANAI SAMPAIO DINIZ GUARABYRA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 18 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator